Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-87.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014311-87.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NODESIO NUNES APLINIO - CPF: 229.353.041-87 (APELANTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), LENIL DA SILVA APLINIO - CPF: 384.346.951-20 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), LENIL DA SILVA APLINIO - CPF: 384.346.951-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de tratamento de saúde, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em demandas sobre saúde pública.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia está superada com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, que definiu que nas ações envolvendo fornecimento de tratamento de saúde por ente público, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se o § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. Com a publicação do acórdão paradigma, aplica-se o art. 1.040, III, do CPC, permitindo o julgamento do recurso sem necessidade de sobrestamento.

5. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários se impõe por força do princípio da causalidade.

6. Considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação, a relevância da causa e o tempo de tramitação, o valor de R$ 4.000,00 é razoável, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
Em demandas que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa ou do proveito econômico obtido, conforme fixado no Tema 1313 do STJ.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º-A, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
NODÉSIO NUNES APLÍNIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014311-87.2023.8.11.0002 ajuizada em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos autorais.

No entanto, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora.

Nesse contexto, as razões recursais cingem-se à discussão sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente dos honorários advocatícios, nas demandas que versam sobre saúde.

Instada, a parte apelada
quedou-se inerte
.

Parecer do órgão ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
apelação cível interposta por
NODÉSIO NUNES APLÍNIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014311-87.2023.8.11.0002 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos autorais.

No entanto, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Nos termos do precedente vinculante mencionado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Logo, incontroversa a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025